Tribunal: TJBA
Processo: 8153243-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153243-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KARINA ROSA DAS CHAGAS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida nos autos de execução fundada em contrato de financiamento bancário, visando ao reconhecimento da nulidade do título executivo por ausência de assinatura de testemunhas, ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória e à rediscussão dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas invalida o título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se a pretensão executória encontra-se prescrita; (iii) determinar se é devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, à luz da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença de duas assinaturas de testemunhas no contrato de financiamento afasta a alegada nulidade do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

4. O prazo prescricional aplicável às execuções fundadas em contrato bancário é de cinco anos, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado do vencimento da última parcela da dívida.

5. Como a última parcela venceu em outubro de 2016 e a execução foi ajuizada em abril de 2021, o prazo prescricional foi respeitado.

6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, levando-se em conta o trabalho adicional em grau recursal e a existência de sucumbência recíproca.

7. A majoração dos honorários para 15% sobre o valor atualizado da condenação revela-se adequada, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, enquanto se mantém a condenação imposta à parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A assinatura de duas testemunhas é requisito de formalidade do título executivo extrajudicial, mas sua ausência pode ser mitigada quando houver elementos idôneos que demonstrem a existência da obrigação.

2. O prazo prescricional para execução de contrato bancário é de cinco anos, contado do vencimento da última parcela.

3. A sucumbência recíproca impõe a divisão proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes.

4. A majoração dos honorários recursais é devida quando houver trabalho adicional em segundo grau de jurisdição, observados os limites legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8153243-04.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante KARINA ROSA DAS CHAGAS e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .